Tribunal: TJDFT
Processo: 0714827-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA DO CONJUTO PROBATÓRIO. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DO AR. 129, § 13, CP. CONSEQUÊNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.

1. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima tem relevância e autoriza a condenação quando corroborado por outras provas, como no caso em que a ofendida narrou os fatos de forma coincidente com a prova oral e laudo pericial de exame de corpo de delito.

3. A ameaça é delito formal e se consuma ainda que a vítima não tenha se intimidado ou não tenha ficado receosa do cumprimento da promessa de causar mal injusto e grave, não sendo exigida a real intenção do autor em fazer valer a sua promessa. Também não se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do crime.

4. Praticado o crime nas condições descritas no § 13, do artigo 129, do Código Penal, descabe falar-se em desclassificação para o § 9o, do mesmo dispositivo legal.

5. Possível a consideração desfavorável das consequências dos crimes se os depoimentos da vítima e de sua genitora, comprovam que a ofendida sofreu abalos psicológicos que ultrapassam os inerentes ao tipo penal.

5. Apelação não provida.